Tribunal: TJES
Processo: 0001236-46.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001236-46.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: ELIZEU MOREIRA PARAGUASSU
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Banco
do Brasil S/A
contra sentença de fl. 104, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que, nos autos da
ação
monitória
ajuizada em face de
Elizeu Moreira Paraguassu
, extinguiu o feito de ofício, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015.

Em suas razões recursais (fls. 115/118), a apelante assevera que:
(i)
não foi devidamente intimada pessoalmente para regularizar o andamento processual da ação, conforme preceituado no art. 485, §1º, do CPC/15, bem como preconizado pela jurisprudência pátria;
(i
i
)
em homenagem aos princípios da cooperação, celeridade, economia processual, primazia da resolução do mérito e instrumentalidade das formas, a sentença deve ser reformada, a fim de que se retome o regular prosseguimento do feito, considerando todos os atos processuais que já foram praticados. Por fim, requer o prequestionamento de todos os dispositivos legais, constitucionais e infraconstitucionais nos quais se fundamentam as teses jurídicas formuladas no recurso.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
.

Pois bem. Tratando-se de abandono de causa,
é
sabido que se tem como impreterível a observância da norma constante no §1º do art. 485 do CPC, que exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias. Somente após essa intimação é que pode o Juízo extinguir o feito sem resolução do mérito. Cuida-se de um dos diversos dispositivos do Código de Processo Civil de 2015 que privilegia a solução do mérito, buscando, sempre que possível, a superação dos vícios formais.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que “[...]
cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor,
desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente
” (AgInt no AREsp 1281692/MG, Rel. Ministra MARIA Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018, STJ), bem como que “
O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.
” (REsp 1738705/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018, STJ).

Em suma, o abandono da causa pelo autor, para acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, exige para sua configuração a demonstração da inequívoca vontade do requerente no sentido de não mais desejar continuar com a demanda, o que pressupõe intimação pessoal e a posterior inércia em providenciar o prosseguimento do feito conforme solicitado pelo magistrado, situação que se amolda ao presente caso.

Neste particular, o primeiro argumento aventado pela recorrente é o de que não foi intimada pessoalmente na forma do mencionado §1º do art. 485 do CPC/15. Já adianto, contudo, que tal argumentação não merece prosperar, eis que em manifesta dissonância com o que efetivamente ocorreu no presente caso.

Isso porque, do compulsar dos autos não resta dúvidas de que a parte foi, sim, devidamente intimada pessoalmente, mediante carta com aviso de recebimento (fl. 103-verso), para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, o qual, porém, transcorreu
in albis
.

Aliás, convém destacar que a intimação pessoal exigida pelo §1º do art. 485 é o bastante para demonstrar o abandono, não havendo necessidade de se realizar intimação prévia do causídico.

É este o entendimento que tem prevalecido nesta c. Terceira Câmara Cível, em consonância com posicionamento firmado pela Corte Cidadã, senão vejamos:

[...] AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. O § 1º, do artigo 485, do CPC/15, estabelece como requisito para a extinção do processo, sem resolução do mérito, baseada nos incisos II e III, a necessidade de intimação pessoal da parte para, no prazo de 05 (cinco), suprir a falta constatada pelo magistrado. II. Constatada a hipótese de abandono da causa, deverá o Juízo proceder à intimação pessoal da parte autora para dar regular andamento ao feito, sob pena de extinção,
dispensando-se a prévia intimação do causídico
. Precedentes do STJ e deste TJES. [...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048150139151, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020) (g.n.)

“[...] Para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora,
sendo desnecessária a intimação de seu advogado
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” [...] (STJ; AgInt nos EDcl no AREsp 1328519/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019) (g.n.)

Outrossim, a apelante lança mão de diversos princípios do Direito Processual Civil para justificar o prosseguimento do feito. Isto é, sustenta que o órgão jurisdicional deve sempre buscar o julgamento de mérito, evitando ao máximo a prolação de sentenças terminativas, razão pela qual não deve extinguir o presente feito, sobretudo tendo em vista o princípio da cooperação.

Todavia, muito embora o novo Diploma Processual Civil realmente consagre os princípios elencados nas razões recursais, sua aplicação não é suficiente, por si só, para afastar as consequências do abandono processual. É dizer, os princípios invocados pela instituição financeira não são idôneos a suprir a desídia do requerente. Tal negligência somente pode ser ilidida quando comprovada a nulidade da intimação que antecedeu a extinção do processo, o que não ocorreu no caso em comento, conforme já explicitado.

Por derradeiro, quanto ao pedido de prequestionamento, formulado com o escopo de manejar recurso perante as Instâncias Superiores, registro que todos os dispositivos legais, nos quais se fundamentam as teses jurídicas desta apelação, foram devidamente enfrentados.

Sem mais delongas, à luz do exposto,
conheço
da apelação cível para, no mérito,
negar
-lhe provimento
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, não obstante o preceito contido no art. 85, §11, do CPC/15, porquanto não fixados na sentença objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA
.
ABANDONO DE CAUSA
.
NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO PESSOAL
DEVIDAMENTE OBSERVADA.

ATO QUE DISPENSA PRÉVIA
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.

DESÍDIA DA
REQUERENTE
PLENAMENTE CONFIGURADA.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1
)
O abandono da causa pelo autor, para acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, exige para sua configuração a demonstração da inequívoca vontade do requerente no sentido de não mais querer continuar com a demanda, o que pressupõe intimação pessoal – e não a intimação prévia do causídico – e a posterior inércia em providenciar o prosseguimento do feito conforme solicitado pelo magistrado.

2)
Na hipótese em apreço, ao contrário do alegado pela apelante, a intimação pessoal exigida pelo §1º do art. 485 do CPC/15 foi devidamente observada, eis que a requerente fora intimada mediante carta com aviso de recebimento para dar prosseguimento ao feito.

3
)
Muito embora o novo Código de Processo Civil realmente consagre os princípios elencados nas razões recursais, sua aplicação não é suficiente, por si só, para afastar as consequências do abandono processual. É dizer, os princípios invocados pela instituição financeira não são idôneos a suprir a desídia do requerente. Tal negligência somente pode ser ilidida quando comprovada a nulidade da intimação que antecedeu a extinção do processo, o que não ocorreu no caso em comento.

4
)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.